Tribunal: STF
Processo: ARE 1226698
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/15. Impossibilidade. Erro material. Correção. Substituição da sanção pelo valor correspondente a um salário mínimo. Artigo 81, § 2º, do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos tão somente para se corrigir erro material. Precedentes.



    1. Havendo o Tribunal Pleno assentado que o recurso anteriormente interposto era manifestamente improcedente, é cabível a aplicação de sanção.



    2. Não obstante, não há como prevalecer a multa imposta consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista que não há valor atribuído à causa. Desse modo, deve a penalidade ser aplicada consoante o art. 81, § 2º, do referido diploma processual.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com fundamento no art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, tão somente para corrigir erro material, substituindo-se a multa imposta sobre o valor corrigido da causa pelo montante equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente na data do julgamento dos presentes embargos de declaração.